Tribunal: TJMT
Processo: 1000668-87.2018.8.11.0018
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000668-87.2018.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), PIOVEZAN DE SOUZA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 09.248.454/0001-50 (EMBARGADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - DEVEM AS PARTES ARCAREM COM 50% (CINQUENTA POR CENTO) DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NA SENTENÇA - OMISSÃO SANADA - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Havendo sucumbência recíproca, as despesas devem ser rateadas, de modo que as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes.

2. Acórdão parcialmente reformado.

3. Embargos de declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em desfavor de
PIOVEZAN DE SOUZA & CIA LTDA - EPP
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação pelo ora embargado interposto, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, o embargante alega haver omissão no acórdão exarado, eis que não houve menção em relação à base de cálculo a ser utilizada para se calcular os honorários sucumbenciais fixados em 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

A parte embargada, por sua vez, apesar de devidamente intimada (id.144477191), deixou de apresentar suas contrarrazões aos embargos de declaração, deixando transcorrer o prazo in albis, conforme certificação anexa aos autos (id. id.145805658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em desfavor de
PIOVEZAN DE SOUZA & CIA LTDA - EPP
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação pelo ora embargado interposto, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa (id. 141192655):

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL

- FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
–
CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.º 414 DE 2010 DA ANEEL - CONTRADITÓRIO E
AMPLA

DEFESA
NÃO OBSERVADOS - COBRANÇA INDEVIDA - INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO DA FATURA
IRREGULAR
OBJETO DA AÇÃO - MERO ABORRECIMENTO -
DANO

MORAL
NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de
consumo
, apurada unilateralmente pela concessionária (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017).

Processo administrativo de recuperação de
consumo
de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da
ampla

defesa
, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL.

Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos, não há falar-se em ocorrência de
dano

moral
, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, pois a recorrente não teve o serviço de energia suspenso, nem seus dados negativados.”

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, insurge a ré e embargante acerca da ausência de menção em relação à base de cálculo a ser utilizada para se calcular os honorários sucumbenciais fixados em 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Com tais apontamentos e analisando detidamente os autos, tem-se que assiste razão à parte embargante.

Verifica-se nos autos que a sentença prolatada, julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenou a requerida ao pagamento do valor de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo incidir juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença; condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da condenação.

A posteriori
, tal sentença foi parcialmente reformada para o fim de “
DECLARAR a inexigibilidade da fatura a título de recuperação do consumo no valor de
R$ 11.935,79 (onze mil, novecentos e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos) com vencimento em 30/07/2018
e AFASTAR a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por dano moral” oportunidade em que “reconhecendo, por isso, a sucumbência recíproca das partes e condenando-as a arcarem, na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada, com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, observada a suspensão da exigibilidade em relação à parte apelada, em sendo beneficiária da gratuidade da justiça, mantendo inalterada a sentença nos demais termos.

Desse modo, diante do exposto, considerando que a sentença foi parcialmente reformada em razão do parcial provimento do recurso de apelação interposto pelo ora embargado, tem-se que devem as partes arcarem com 50% (cinquenta por cento) dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado a causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Posto isso, ACOLHO os embargos de declaração opostos, a fim de determinar que devem as partes arcarem com 50% (cinquenta por cento) dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado a causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023